Tribunal: CARF
Processo: 10380.913094/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.913094/2012-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.095 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
Recorrente
CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, vencidos os Conselheiros Evandro Correa Dias e Wilson Kazumi
Nakayama que negavam provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.093, de 14 de
julho de 2020, prolatada no julgamento do processo 10380.913092/2012-68, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por meio
do qual o referido órgão julgou improcedente Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela Contribuinte com o objetivo de refutar a negativa de
homologação de sua pretensão à compensação.
Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual alega,
em síntese: a) o direito da Recorrente ao crédito existe, independente da
retificação de DCTF; b) a retificação deve ser feita de ofício; c) o Princípio da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.913094/2012-57
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.095 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913094/2012-57

Verdade Real, previsto no art. 32 do Dec. 70.235/72, obriga a retificação de
ofício; d) negar o direito creditório da Recorrente sob o argumento de erro ou falta
de retificação seria infringir o Princípio da Verdade Real e da Razoabilidade. Ao
final, requer o acolhimento do Recurso para reconhecer e homologar o pedido de
compensação. Requer ainda que caso seja necessário, para que o julgamento seja
convertido em diligência e que todas as notificações processuais sejam
endereçadas ao procurador da Requerente.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
I.
Tempestividade
1.
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data
de intimação da decisão da DRJ (fls. 59 – em 10/05/19), bem como do
protocolo do Recurso Voluntário (fls. 61 – em 06/06/19), conclui-se que
este é tempestivo, razão pela qual o conheço e, no mérito, passo a
apreciá-lo.

II.
Fundamento para a decisão da DRJ e contexto probatório
2.
O fundamento utilizado pela DRJ para negar a pretensão da
Requerente foi a de que a retificação da DCTF seria indispensável para
que pudesse haver a homologação do pedido de compensação.
Independente da análise da pouca documentação trazida aos autos pela
Contribuinte, aquele Órgão Julgador utilizou este argumento para
indeferir a manifestação de inconformidade. Ocorre, porém, que o CARF
tem decidido em algumas ocasiões que a retificação da DCTF não é
indispensável ou outras declarações para que haja a comprovação da
certeza e liquidez de crédito objeto da compensação, podendo ser esta
(comprovação) feita por meio de apresentação de documentação contábil
e fiscal apta para tanto. Neste sentido:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA
APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. Se transmitida
a PER/DCOMP sem a retificação ou com retificação após o despacho
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.095 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913094/2012-57

decisório da DCTF, por imperativo do princípio da verdade material, o
contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove a
liquidez e certeza de seu crédito.
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para
fazer
jus
à
compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do
crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de
restar seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado. (Acórdão n° 3301-005.625) (destaque não
consta no original)

3.
Em regra, esta Segunda Turma da Quarta Câmara da Primeira
Seção tem entendido a necessidade de apresentação de DCTF,
conjuntamente com documentação que possa comprovar a existência do
crédito pleiteado na compensação, uma vez que se mostra essencial que
haja o convencimento não somente da autoridade fiscal de origem, mas
também para estes julgadores.
4.
Porém, tendo em vista que o único fundamento que foi utilizado
pela DRJ para denegar o pleito da Recorrente foi o acima apontado,
entende-se que é o caso de se converter o julgamento em diligências para
apurar a existência de crédito ou não em favor da Contribuinte.

III. Conclusão
5.
Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligências e o consequente retorno dos autos à Unidade de Origem para
que a autoridade fiscal realize os procedimentos que entender necessários
à análise dos documentos acostados, intimando ainda a Contribuinte para
que preste esclarecimentos e a apresente a documentação necessária para
constatação positiva ou negativa da existência do crédito em seu favor.
Deve ainda ser dada, no mesmo prazo, possibilidade à Contribuinte de
apresentar os documentos comprobatórios que entender necessários à
elucidação da presente demanda. Após a realização de relatório por parte
da Autoridade Fiscal, devem os autos retornar a este Conselho para
julgamento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.095 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913094/2012-57

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital